Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0728272-30.2019.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) FERNANDO AUGUSTO TEIXEIRA GUIMARÃES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 49293847) que, nos autos da ação de execução fiscal contra Fernando Augusto Teixeira Guimarães, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens e ativos em nome do devedor via BacenJud. Em suas razões recursais (ID 13421207), o agravante sustenta que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no impedimento da Fazenda Pública de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, já que a última diligência perpetrada em busca de ativos financeiros teria sido realizada há mais de 3 (três) anos. Assinala que o crédito tributário, devido ao curso do prazo prescricional, corre o risco de ser extinto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com a determinação imediata de pesquisa de bens penhoráveis do agravado via os sistemas à disposição do Poder Judiciário. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, em razão de isenção legal. Decisão desta Relatoria deferiu a medida liminar vindicada (ID 13533991). Foi certificado no ID 13969024 que o executado, ora agravado, faleceu durante o curso do presente feito, o que motivou esta Relatoria, por meio da decisão de ID 14580595, a suspender a tramitação dos presentes autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de modo a facultar que o agravante promovesse a intimação do espólio do executado, de seus sucessores ou, se for o caso, de seus herdeiros, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC. No ID 17275546 foi certificado que o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para regularização do polo passivo do presente feito. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Consoante relatado, diante da superveniente incapacidade processual da parte agravada, decorrente de seu falecimento durante o curso processo, esta Relatoria suspendeu a tramitação do presente feito, assinalando prazo para que a parte agravante promovesse a regularização do polo passivo do presente recurso, realizando a necessária intimação do espólio do executado, de seus sucessores ou, sendo o caso, de seus eventuais herdeiros, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC. No ID 17275546 foi certificado que o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para o saneamento do aludido vício. Dito isso, nos termos do art. 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. O § 2o, inciso I, do aludido dispositivo legal estabelece que, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de Justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Desse modo, se não atendida, pelo recorrente, a determinação judicial de regularização do polo passivo do presente recurso, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, III, ambos do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora